Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733968-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA CRISTINA CURADO AGRAVADO: JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada MARTA CRISTINA CURADO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial no 0700078-85.2017.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA, que indeferiu o pedido da parte agravada/exequente de autorização venda do imóvel pelo valor da única proposta de compra recebida e, por outro, deferiu por mais dois meses a venda do imóvel penhorado no feito, o fazendo nos seguintes termos (ID 136069614, dos autos originais): “Vistos, etc. Em decisão id. 115176883, foi deferida a alienação por iniciativa particular do imóvel descrito como "Travessa Dom Bosco, Lote 05, Bloco 790, Apto. 12, N. Bandeirante - DF", matrícula no 104.216, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal". Expedido o alvará de autorização judicial, nele ficou constando que o bem não poderia ser alienado por preço inferior a R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme laudo de avaliação datado de 11 de dezembro de 2020 (ID 79557521). Após dois meses da liberação da autorização, a parte exequente requer a autorização da venda do imóvel pelo valor da única proposta de compra recebida, qual seja, R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Em que pese a necessidade do credor ter o seu débito satisfeito para, assim, por fim ao processo com resolução do mérito, não há como ser deferido o pleito, uma vez que a proposta apresentada sacrifica em muito o patrimônio do executado. No caso dos autos, a avaliação foi realizada em 2020, já há quase dois anos da atual data, o que, por si só, implica em uma desatualização do valor do bem no mercado pela inflação, sendo inviável, portanto, o deferimento da proposta que suprime em 50% o quantum previsto para alienação, que seria quase um preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC. Desse modo, indefiro o pedido de id. 133329994. No entanto, defiro por mais dois meses a venda do imóvel penhorado neste feito, descrito como "Travessa Dom Bosco, Lote 05, Bloco 790, Apto. 12, N. Bandeirante - DF", matrícula no 104.216, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal", pelo preço de até 80% da avaliação, id 79557521, no prazo de 02 meses contados a partir da averbação da Autorização judicial de venda na matrícula do imóvel. Expeça-se alvará de autorização judicial. O preço deverá ser pago a vista mediante depósito judicial expedido na Serventia do Juízo. Correrão por conta do exequente eventuais despesas com anúncios e comissão de corretagem. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 40479673 - Pág. 1/35), a agravante sustenta que a avaliação do imóvel indicado nos autos estaria desatualizada, sendo necessário a feitura de uma nova para não lhe trazer prejuízo irreparável. Aduz o risco de sua venda a preço vil. Destarte, requer (ID 40095888 - Pág. 5): “a) seja concedida a tutela antecipada para determinar a SUSPENSÃO da venda do imóvel da agravante nos termos das razões expendidas; b) seja Reformada a decisão atacada para proibir a venda do imóvel abaixo do valor da avaliação desatualizada; c) seja deferida a produção de nova avaliação por perito Judicial para adequar o preço do imóvel da executada a valorização ocorrida nestes últimos dois anos no DF e particularmente na cidade do Núcleo Bandeirante nos termos da razões expendidas; e) a Concessão da JUSTIÇA GRATUITA (...)” Intimada a comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade de justiça (ID 40413179), a agravante juntou a petição e os documentos de ID 40833118 e 40833119/40833123. É o relatório. Passo a decidir. Tendo em vista os contracheques apresentados nos ID’s 40833119/40833123, que indicam a renda média bruta da agravante de R$4.186,59 (quatro mil e cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e líquida de R$2.490,86 (dois mil e quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis reais), além da sua notória condição física decorrente da alegada depressão, obesidade mórbida e amputação da perna (ID 40833118), defiro a gratuidade de justiça. Conheço do recurso, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita à tutela de urgência requerida, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante/executada pontua que os efeitos da decisão que indeferiu o pedido da parte exequente, consistente na autorização de venda do imóvel pelo valor da única proposta de compra recebida, e, por outro, deferiu por mais dois meses a venda do imóvel penhorado no feito, teria o condão de provocar risco ao resultado útil do processo e causar danos de natureza irreparáveis ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória da lide, não se constata urgência que não possa aguardar a devida apreciação pelo Colegiado, sobretudo pelo fato de que a insatisfação em relação à avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça já foi objeto de análise no AGI no 0702472-92.2022.8.07.0000, oportunidade em que esta e. 8a Turma Cível assim concluiu: “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TEMA 1.127, STF. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO LAUDO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ART. 827, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 407.688/AC, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, "A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República". A repercussão geral do tema discutido no aludido aresto foi reconhecida quando da apreciação do RE 612.360-RG/SP. 2. O Plenário da Suprema Corte fixou o seguinte entendimento, no julgamento do RE 1.307.334/SP (Tema 1.127), em 08/03/2022, "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." 3. Em que pese a existência de posição isolada (RE 605.709/SP e RE 1.228.652), afastando a penhorabilidade do bem de família em contrato de locação, como bem delineado pelo Min. Alexandre de Moraes (Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019): "[...] tratando-se de posição isolada desta CORTE, não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral" 4. Ante a constatação de que a situação fática submetida à análise versa sobre garantia fidejussória outorgada em pacto de locação de imóvel comercial, o desate da controvérsia atrai a incidência do Tema 1127 do STF, de caráter vinculante e obrigatório 5. Diante da insatisfação com a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça, deveria a parte impugnar o laudo pericial de forma objetiva, com parecer técnico capaz de desqualificar a avaliação firmada pelo Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública 6. A pretensão de exclusão dos honorários advocatícios da dívida executada não encontra guarida eis que decorre do não pagamento voluntário da dívida exequenda no prazo legal (art. 827 do Código de Processo Civil). 7. Não há que se falar em excesso ou impossibilidade de penhora do bem de família para o seu pagamento, aplicando-se a mesma disciplina legal sobre o assunto. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1423752, 07024729220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente-se que o referido acórdão fora publicado em 27/05/2022, indicando, em tese, a recente análise da questão afeta ao valor da avaliação, fato que, em um primeiro momento, afasta a necessidade de uma reavaliação do imóvel objeto da lide (Travessa Dom Bosco, Lote 05, Bloco 790, Apto. 12, N. Bandeirante - DF", matrícula no 104.216, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). De mais a mais, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, constata-se que Sua Excelência a quo acautelou-se em assentar que “inviável, portanto, o deferimento da proposta que suprime em 50% o quantum previsto para alienação, que seria quase um preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC”, solução que, igualmente, ampara a pretensão da executada em não ter o seu imóvel alienado por preço vil. De tal sorte, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator